Tribunal: TJMT
Processo: 1026626-11.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026626-11.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WILSON PAULINO DA SILVA - CPF: 327.785.381-00 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO MONETÁRIA. CRUZEIRO REAL PARA URV. CARGO DE GARI CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença proferida em fase de liquidação de sentença, que julgou improcedente o pedido de apuração de perda remuneratória decorrente da conversão monetária do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), sob o fundamento de que o cargo ocupado — Gari — teria sido criado após a edição da Lei n. 8.880/1994.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o cargo de Gari, ocupado pelo Apelante, foi efetivamente criado antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, o que condiciona o direito à recomposição remuneratória por perdas decorrentes da conversão monetária.

III. Razões de Decidir

3.

O direito à diferença remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para URV depende da existência do cargo público antes da edição da Lei n. 8.880/1994.

4.

A análise da legislação municipal comprova que o cargo de Gari já existia anteriormente à referida Lei, estando previsto na Lei Municipal n. 2/1983 e mencionado na Lei Municipal n. 295/1993, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Município de Sinop/MT.

5.

A Lei Municipal n. 568/1999 não criou novos cargos, mas apenas reestruturou os existentes, conforme dispõe expressamente seu art. 53, ao determinar o reenquadramento do pessoal, e o parágrafo único do art. 54, que extingue apenas os cargos não constantes da nova estrutura.

6.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que servidores ocupantes de cargos criados antes da vigência da Lei n. 8.880/1994 fazem jus às diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, conforme precedentes citados nos autos.

7.

A data de ingresso do servidor no cargo não é relevante para a aferição do direito, sendo suficiente a comprovação da existência do cargo antes da Lei n. 8.880/1994.

8.

A perícia contábil realizada nos autos atestou a existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão monetária, o que impõe o prosseguimento da liquidação.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à recomposição remuneratória por perdas decorrentes da conversão monetária prevista na Lei n. 8.880/1994 é assegurado ao servidor público ocupante de cargo criado antes da vigência da referida norma.

2.

A existência de reestruturação administrativa posterior não descaracteriza a preexistência do cargo nem afasta, por si só, o direito à diferença remuneratória.

3.

Comprovada a defasagem salarial por perícia contábil e a existência do cargo em momento anterior à Lei n. 8.880/1994, impõe-se o retorno dos autos à origem para conclusão da liquidação de sentença.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.880/1994; CPC/2015, art. 489; Constituição Federal, art. 169, § 1o, I e II; Lei Municipal n. 2/1983; Lei Municipal n. 295/1993; Lei Municipal n. 568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív. n. 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024, DJE 08.11.2024; TJMT, Ap Cív. n. 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025; STJ, REsp 561.836/RN.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Wilson Paulino da Silva, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de apuração e pagamento de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, aduz que o cargo de Gari foi efetivamente criado antes da edição da Lei n. 8.880/1994, contrariando o fundamento da sentença recorrida.

Sustenta que o referido cargo foi originalmente criado pela Lei Municipal n. 2, de 7 de abril de 1983, e posteriormente mantido na reestruturação administrativa promovida pela Lei n. 295, de 17 de dezembro de 1993.

Argumenta que ao analisar o Quadro I – Quadro de Pessoal de Carreira, verifica-se que o cargo já existia desde 1980, sendo regido pela CLT. Portanto, a Lei n. 568/99 teria apenas promovido uma reestruturação, de modo que o cargo de Gari já existia antes da Lei n. 8.880/1994 e está sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para URV.

O recorrente sustenta que a decisão recorrida carece de motivação adequada, violando o dever de fundamentação previsto no artigo 489 do Código de Processo Civil (CPC).

Critica a postura do Município apelado, que detém o inventário normativo mas atua de forma desidiosa, e também censura a omissão do Juízo em promover diligências necessárias ao cumprimento da própria determinação judicial e à análise dos documentos apresentados pelo Apelante.

Cita doutrina de Calmon de Passos afirmando que a decisão sem fundamentação aceitável é nula e deve ser reformada.

Enfatiza que a perda remuneratória refere-se ao cargo e não ao servidor que o ocupa, e que a Lei n. 568/99, ao reestruturar os quadros funcionais do Município, não criou cargos já existentes, mas apenas os reposicionou.

Argumenta que não houve observância dos pressupostos constitucionais previstos nos incisos I e II do § 1o do artigo 169 da Constituição da República, que exigem prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias para concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras.

Destaca a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sustentando que está consolidada em sentido favorável à sua pretensão.

Cita decisão unânime da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, proferida nos autos n. 1004783-97.2017.8.11.0015, envolvendo servidor no cargo de Professor, na qual foi reconhecido que o recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei n. 8.880/1994.

Menciona, também, decisão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no processo n. 1004922-49.2017.8.11.0015, envolvendo cargo de Técnico de Enfermagem, em que o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira reviu posicionamento anterior e reconheceu que o cargo já existia antes da Lei n. 8.880/1994, afastando o decreto de extinção.

O recorrente questiona diretamente o entendimento do Juízo de origem, que sugere ter ocorrido “liquidação zero”, ou seja, inexistência de valores a pagar.

Argumenta que essa conclusão é equivocada, pois a Lei n. 568/99 não criou cargos já existentes e não teve o condão de promover liquidação zero.

Sustenta que o entendimento jurisprudencial do TJMT é no sentido de que cargos criados antes da Lei n. 8.880/1994 fazem jus à recomposição remuneratória por perdas decorrentes da conversão monetária.

Por fim, invoca o princípio da segurança jurídica, argumentando que existe grave instabilidade no cenário jurídico atual, na medida em que o Tribunal de Justiça decide numa linha favorável aos servidores, mas o Juízo de primeiro grau continua decidindo em sentido contrário em centenas de ações da mesma natureza, todas envolvendo a mesma questão jurídica de direito à recomposição remuneratória pela conversão da URV.

Sustenta ser inadiável que o TJMT defina e ratifique seus recentes entendimentos, lavrados à unanimidade, estabelecendo a linha a ser adotada pelo Judiciário Mato-Grossense, na busca de reconhecer e declarar o direito adquirido dos ocupantes de cargos criados antes da Lei n. 8.880/1994.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja cassada, com a consequente homologação da perícia contábil que atestou a defasagem salarial, e determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da liquidação de sentença na fase em que se encontrava antes da extinção, com a necessária atualização monetária dos valores devidos.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nessas ações que envolvem URV.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou os pedidos improcedentes, ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Confere-se dos autos que o Apelante ingressou no serviço público municipal em 10.05.1994, no cargo de Gari, e posteriormente obteve sentença judicial (id. 314371912), confirmada pelo acórdão (314371913), reconhecendo seu direito às diferenças da conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994.

Durante o procedimento de liquidação por arbitramento, o Município de Sinop alegou que o cargo ocupado pelo Autor, ora Recorrente, foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, portanto posterior à vigência da Lei da URV.

O Magistrado singular acolheu a tese municipal e julgou improcedente a liquidação, fundamentando que inexiste perda remuneratória para cargo criado após 27 de maio de 1994.

O Apelante, portanto, em seu recurso, sustenta que o cargo de Gari foi efetivamente criado pela Lei Municipal n. 2/1983, tendo a Lei n. 568/99 promovido apenas reestruturação da carreira, não criação de novos cargos.

O Município de Sinop, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

No caso, a controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Gari no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Gari já vinha mencionado no Anexo III da Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais daquele Município, portanto, anterior à Lei Federal n. 8.880/1994.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o “
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
”, evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição. (N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei no 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal no 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei no 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei no 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 254/1993; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 509/1998; Lei Municipal no 568/1999; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há. (N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, estando demonstrado pela perícia técnica realizada a existência de perdas decorrentes da conversão monetária, conforme laudo de id. 314371935.

Desta feita, os autos devem retornar à origem para conclusão da fase de liquidação de sentença.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por Wilson Paulino da Silva,
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Gari preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para conclusão da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025